Tribunal: TJMT
Processo: 0001971-41.2019.8.11.0044
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001971-41.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), TOLENTINO PONTES DE ALMEIDA - CPF: 062.587.331-90 (RECORRENTE), FELIPE BEZERRA CIRILLO - CPF: 051.008.531-82 (ADVOGADO), LETICIA ALVES DE ARRUDA - CPF: 067.764.461-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Feminicídio. Decisão de pronúncia. Indícios suficientes de autoria e materialidade.

Palavra da vítima e depoimentos policiais. Pleito de impronúncia. Inviabilidade.

Desclassificação para lesão corporal. Impossibilidade.
Animus necandi
evidenciado. Desistência voluntária não configurada. Competência do tribunal do júri. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pelo delito de
homicídio qualificado na modalidade tentada
, tipificado no artigo
121, § 2o, inciso VI, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

2.
A defesa pleiteia a impronúncia, sustentando ausência de prova da materialidade e insuficiência de indícios de autoria, e,
subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal
.

II.
Questões em discussão

3
. Há
duas
questões em discussão:
(i) saber se o conjunto probatório apresenta prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a fundamentar a decisão de pronúncia; e (
ii
) definir se é cabível a desclassificação da conduta para lesão corporal, sob a alegação de ausência de
animus necandi
ou ocorrência de desistência voluntária
.

III.
Razões de decidir

4
.
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, fundamentada na prova da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria (art
igo
413 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
), devendo eventuais dúvidas serem dirimidas pelo Conselho de Sentença
.

5
.
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e fotografias, que atestam lesões na região craniana da vítima causadas por instrumento perfurocortante
.

6
.
Os indícios de autoria são suficientes para a manutenção da pronúncia, extraídos da palavra da vítima na fase inquisitorial — que relatou a intenção homicida do réu — e corroborados pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, que confirmaram o estado físico da ofendida e a fuga do acusado do local
.

7
.
A desclassificação para o crime de lesão corporal mostra-se inviável nesta fase processual, pois o uso de arma branca (faca) e o direcionamento do golpe contra região vital (cabeça) indicam, em tese, a presença de
animus necandi
, impedindo a subtração da causa do seu juiz natural
.

8
.
A tese de desistência voluntária (art
igo
15 do C
ódigo
P
enal
) é afastada pela dinâmica fática, que aponta a interrupção do
iter criminis
por circunstâncias alheias à vontade do agente, consubstanciada na fuga eficaz da vítima
.

IV.
Dispositivo e teses

9
.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
A pronúncia deve ser mantida quando, comprovada a materialidade, houver indícios suficientes de autoria amparados
em elementos produzidos nos autos, não sendo possível a impronúncia ou a desclassificação sumária se não houver prova inequívoca da ausência de dolo homicida. 2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal somente é possível se comprovada de forma inconteste a ausência de
animus necandi
. 3. O reconhecimento da desistência voluntária pressupõe interrupção da execução por iniciativa própria do agente, o que não se verifica quando resulta de fatores externos
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.

14, inciso II
e
121, § 2o, inciso VI
; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso em Sentido Estrito no
0001003-72.2013.8.11.0027,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal; j. em:
3
de dezembro de
2025
;
TJMT, Recurso em Sentido Estrito no
1001873-59.2024.8.11.0013,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
;
j. em
:
10
de outubro de
2025
;

TJMT, Recurso em Sentido Estrito no
1038752-70.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu
Rodrigues, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
25
de novembro de
2025
; TJMT,

Recurso em Sentido Estrito no
1002472-12.2020.8.11.0086,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal
; j. em:
2
de dezembro de
2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto
por
Tolentino Pontes de Almeida
contra a
decisão

proferida
pelo Juízo da
Primeira Vara
da Comarca de
Paranatinga
, que
o pronunciou pelo delito de
homicídio qualificado na modalidade tentada
, tipificado no artigo
121, § 2o, inciso VI, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Em síntese, o
recorrente

pleiteia sua

(i)
impronúncia
sob o argumento de que não há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria

e; subsidiariamente,
(
ii
)
a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
(Id.
311404468
).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao recurso
, pleiteando o desprovimento do apelo
(Id.
311404471
).

Oportunizada a retratação, o
juízo de origem mante
ve
a decisão por seus próprios fundamentos (Id.
311404472
).

O douto
Procurador de Justiça

Adriano Augusto
Streicher
de Souza

opinou pelo
desprovimento
do recurso
, em parecer assim ementado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALDADE. IMPROCEDENTE. MATERIALDIAE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NA PALABRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TESTEMUNHA POLICIAL. SUBSIDIARIMENTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL. IMPROCEDENTE. MULTIPLOS GOLPES DE FACA EM REGIÃO VITAL DA VÍTIMA. PROVAS APONTAM A PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. INVIÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”
(Id.
35565391
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
preenchidos
os
requisito
s
de
admissibilidade recursal
,
razão pela qual
conheço
do recurso em sentido estrito
.

Infere-se da denúncia que, no dia
13
de
agosto
de 20
19
, por volta das 2
2
h, na Rua
Bahia
, Bairro
Vila Nova
,
na Comarca de Paranatinga
, o recorrente
Tolentino Pontes de Almeida

teria tentado matar a vítima
Letícia Alves de Arruda
utilizando uma arma branca, não sendo a ação consumada por circunstâncias alheias
à
sua vontade
.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Infere-se dos autos, que nas
circunstâncias
de data e hora acima descritos,
o
denunciado
iniciou uma discussão com a Sra. Leticia Alves da Silva, em razão de a vítima querer sair de casa, fato esse que desagradou o denunciado, razão pela qual a trancou dentro da residência.

Ato continuo, o denunciado Tolentino Pontes de Almeida apossou-se de uma arma branca e, em seguida, desferiu um golpe com o referido objeto na região da cabeça da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, mapa topográfico e registros fotográficos de fls. 18/22, de modo que não atingiu seu intento homicida, por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que a
vítima
conseguiu abrir a porta fugir do local, encontrando abrigo na casa de sua vizinha (a ser identificada), que acionou a Polícia Militar.

Ato
contínuo
, a guarnição da
Polícia
Militar diligenciou até o local e prendeu o denunciado em flagrante delito
” (Id.
311403380 – págs. 5/7
).

A denúncia foi recebida em
30
de
agosto
de 20
19
(Id.
311403380 – págs. 102/103
).

Após a instrução processual, o
recorrente
Tolentino Pontes de Almeida

fo
i

pronunciado
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no artigo 121, § 2o, incisos
VI
(homicídio qualificado) e no artigo 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal (Id.
311404442
).

Irresignada com a respeitável decisão, a defesa interpôs o presente apelo, requerendo
, como tese central,

(i)

a impronúncia d
o réu
,
uma vez que não há
,
nos autos
,
nenhum documento hábil a comprovar a gravidade das supostas lesões causadas
à
vítima.

Prefacialmente
, convém destacar que a
decisão de
pronúncia
constitui
juízo de admissibilidade da acusação
, exigindo apenas a
prova da materialidade
e a existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
, nos termos do
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Nessa fase, deve o
magistrado
apenas
verificar a
justa causa
para prosseguimento da ação penal, indicando o dispositivo legal aplicável e especificando eventuais qualificadoras e causas de aumento,
cabendo ao Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, a
apreciação do mérito
da imputação.

No presente caso,
a
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante
(Id. 311403380 – pág. 11)
, pelo Boletim de Ocorrência n
o
2019.241124
(Id. 311403380 – págs. 12/13)
,

pelo
Relatório da Investigação (Id. 311403380 – págs. 57/58
)
e, notadamente, pelo
Auto
de Exame de Corpo de Delito
acompanhado do Mapa Topográfico para Localização de Lesões
e
Imagens

(Id. 311403380 – págs. 26/30)
, que atestam lesões na região craniana da vítima causadas por instrumento cortante.

À vista desses elementos, diferentemente
do que sustenta a defesa, a prova técnica e os registros fotográficos demonstram a existência de ferimentos contundentes,
o que, associado aos depoimentos das testemunhas tanto na fase policial (Id. 311403380 – págs. 18/21 e 24/25) quanto em juízo (Id. 311403382)
, corrobora a narrativa acusatória,

afasta
ndo
a tese de ausência de materialidade
.

Com relação aos
indícios de autoria,
verifica-se

a presença de elementos reunidos no âmbito d
a

persecutio
criminis
que, embora
não constituam prova definitiva de responsabilidade penal
, mostram-se
suficientes
para
justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri
, em conformidade com o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, merece destaque o depoimento da vítima
Letícia Alves de Arruda
que, na fase policial, narrou com riqueza de detalhes
que o réu, após trancá-la na residência, armou-se com uma faca e desferiu
um
golpe em sua cabeça, além de socos, afirmando categoricamente que a intenção dele era matá-la, o que só não ocorreu porque conseguiu fugir.

Ressaltou que não é a primeira vez que foi agredida pelo recorrente,
tendo
cita
d
o
à
autoridade policial um episódio que ocorreu no ano de 2017, quando recebeu coronhadas de uma
arma
de fogo que ele possuía.

Para melhor elucidação, transcrevo sua declaração
na fase inquisitorial
,
in
verbis
:

“
QUE sobre as agressões que sofreu na data de ontem, conta que TOLENTINO não queria
deixa-la
sair de casa, pois queria ir
na
casa da irmã que mora no mesmo bairro. Além disso, TOLENTINO
está
bebendo muito, não sabe se
está
usando drogas, mas na data de ontem estava muito embriagado não deixando a vítima sair de casa, trancando a porta. Foi
ai
que ele pegou uma faca de cozinha com cabo de madeira e a feriu na região da cabeça causando uma perfuração onde teve que levar ponto. Ainda a agrediu com socos no rosto causando inchaços; QUE segundo a
vítima
a intenção de TOLENTINO era matá-la mesmo, se não conseguisse fugir da casa ele teria feito. Conta que conseguiu fugir, abrindo a porta e correndo pela rua, até que conseguiu entrar em
uma casa
de urna senhora. Lá, TOLENTINO ficou em frente
a
casa intimando os moradores para que
entregassem a
vítima
. Foi quando a senhora ligou para a polícia; QUE na chegada da
polícia
, conta que TOLENTINO fugiu pulando o muro de uma casa;

QUE não é primeira vez que foi agredida pelo convivente

conta que no ano de 2017 quando ainda estava com ele, foi agredida com coronhadas de uma arma de fogo que ele possuía
” (Id. 311403380 – págs. 24/25).

Conquanto a vítima não tenha sido localizada
para prestar depoimento em juízo, tal circunstância, por si só, não tem o condão de infirmar os indícios de autoria até então colhidos, sobretudo porque a narrativa apresentada na fase inquisitorial encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

Com efeito,
conforme se extrai das declarações prestadas pelos agentes públicos
Gilson Cesar
Sirotenco

e

Ildomar

Hippler
,
na
fase inquisitorial
,
ambos relataram que foram acionados via 190
,
com a informação de que um homem estaria tentando matar sua companheira.
Chegando ao local, encontraram a ofendida em estado de desespero, com lesões visíveis na região da cabeça, enquanto o suspeito havia se evadido.

Transcrevo os trechos centrais de sua
s

narrativas
,
in
verbis
:

“
[...]
No momento da chegada da viatura o suspeito fugiu pulando muros de casas
vizinhas, sendo localizado e detido na rua Travessa Campos.
Segundo a
vítima
o suspeito é seu marido, tentou matá-la com uma faca, e que desferiu vários socos no seu rosto
,

momento em que ela conseguiu jogar sua filha de um ano e dez meses por cima do muro e pular em seguida para salvar sua vida e de sua filha. O suspeito TOLENTINO PONTES DE ALMEIDA, já possui várias passagens criminais, foi delido e encaminhado para a delegacia local com o uso de algemas, para resguardar a guarnição de serviço e o próprio conduzido
[...]

A
vítima
apresenta várias lesões na região da cabeça e a faca utilizada pelo suspeito não foi encontrada
”
(Id. 311403380 – págs. 18/21).

Em
juízo
, os policiais militares, sob o crivo do contraditório, ratificaram
substancialmente as declarações anteriormente prestadas, reafirmando que, no atendimento da ocorrência, constataram que a vítima apresentava lesões aparentes na região da cabeça
e no rosto
, compatíveis com agressões recentes, além de relatarem a fuga do recorrente do local dos fatos.

Da mesma forma segue os excertos pertinentes dos depoimentos prestados pelos
agentes militares,
in
verbis
:

“
Promotora:
O senhor Tolentino Ponte de Almeida figura como réu em ação penal por tentativa de feminicídio com arma branca contra Letícia Alves em 13 de agosto de 2019; o que o senhor visualizou no atendimento desta ocorrência?

Gilson:
No dia dos fatos, eu estava de serviço e fomos acionados para o local, onde
o
réu empreendeu fuga pulando o muro
de uma casa ao lado, sendo abordado pela guarnição na rua dos fundos. A vítima apresentava
ferimentos na cabeça e estava suja de sangue,
assim como uma criança no colo, relatando que o acusado tentou matá-la e que, para fugir, ela
jogou a criança por cima do muro e pulou atrás,
abrigando-se na casa de um vizinho. O portão da casa do vizinho estava trancado e pedimos que abrissem; no quintal murado, havia cerca de cinco ou seis pessoas. A vítima apresentava lesões no rosto e no crânio
” (
Policial Militar
Gilson Cesar
Sirotenco
- Relatório de Mídias Id. 311403382)
.

“
Promotora:

Em relação a isso, o que o senhor sabe sobre esses fatos? Como eles ocorreram? O senhor atendeu a dona Letícia? Que tipo de lesão foi? Foi em região vital?

Ildomar
:

Sim, senhora. Doutora, a gente foi chamado lá na residência, ela conseguiu jogar a filha por cima do muro e pular o muro para o vizinho e pedir apoio da Polícia Militar. Se ela não tivesse fugido, provavelmente ele tinha feito algo pior com ela. A gente chegou lá, ele fugiu do local pulando o muro para sair na outra rua. Ela estava com umas lesões, não dava para verificar o grau da lesão na cabeça por causa do cabelo comprido dela, mas ela estava bastante ensanguentada. A criança dela que estava no colo também estava bastante ensanguentada
.

Promotora:
Ela disse que o Tolentino era marido dela e tentou matá-la com uma faca?

Ildomar
:
Isso, sim senhora
.

Promotora:
O senhor se recorda da imagem da dona Letícia após a situação?

Ildomar
:
Ela estava bastante desesperada, com bastante medo, toda ensanguentada da cabeça, rosto, ombros e tórax. A criança que estava com ela também estava bastante ensanguentada devido à lesão que a mãe tinha na cabeça, porque a mãe a todo momento estava com a criança no colo; ele não se preocupou se ia machucar a criança ou não
”
(
Policial Militar
Ildomar

Hippler

- Relatório de Mídias Id. 311403382).

Diante do
conjunto probatório até então produzido, extraem-se elementos que, ao menos em sede indiciária, apontam, em tese, para a prática do delito narrado na denúncia, notadamente
:
(i)
a dinâmica das agressões relatadas
;
(
ii
)
o emprego
, em tese,
de instrumento perfurocortante
;
(
iii
)
a região vital atingida (cabeça)
;
(
iv
)
a necessidade de fuga da vítima para preservar a própria vida e a de sua filha menor
; e
(v)
a
suposta
evasão do recorrente do local dos fatos logo após a intervenção policial.

Soma-se a isso o contexto de violência doméstica evidenciado pela relação íntima entre
o

acusado
e
a ofendida
,
bem como

por notícias de supostas
agressões
pretéritas no âmbito da convivência
, circunstâncias que, analisadas em conjunto e em harmonia com a prova material e testemunhal colhida, revelam-se
, em tese,
suficientes, nesta fase processual, para
demonstrar a justa causa para o prosseguimento da ação penal e a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete a apreciação definitiva do mérito da imputação.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento desta Corte
Estadual
no sentido de que a impronúncia não se mostra cabível quando presentes elementos indiciários mínimos a amparar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri
:

“Tese de julgamento:
1. A pronúncia deve ser mantida quando, comprovada a materialidade, houver indícios suficientes de autoria amparados em elementos produzidos em juízo, não sendo possível a impronúncia ou a desclassificação sumária se não houver prova inequívoca da ausência de dolo homicida
”
(
TJMT, Recurso em Sentido Estrito no
0001003-72.2013.8.11.0027,
Rel. Des.
G
ilberto

G
iraldelli
,
Terceira Câmara Criminal; data do julgamento:
3
de dezembro de
2025
; data da publicação:

5

de dezembro de
2025
)
.

“
6. A impronúncia é inviável quando presentes indícios consistentes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito
”
(
TJMT, Recurso em Sentido Estrito no
1001873-59.2024.8.11.0013,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
10
de outubro de
2025
)
.

Nessa perspectiva, o conjunto probatório produzido no âmbito d
a

persecutio
criminis
, quando
analisado de forma global e em harmonia, revela-se suficiente, em juízo de admissibilidade, para evidenciar a prova da materialidade delitiva e a presença de indícios consistentes de autoria, afastando a alegação defensiva de ausência de lastro probatório mínimo.

Desse modo, mostra-se inviável o pleito de impronúncia nesta fase processual, impondo-se a manutenção da decisão impugnada, competindo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a apreciação aprofundada das provas e das teses defensivas.

Seguindo esse mesmo raciocínio, em sede de pronúncia,

mostra-se igualmente
inviável

(
iii
)
a
desclassificação
da conduta
para o crime de lesão corporal
,
uma vez que
o conjunto probatório
até então
coligido aponta
, em tese,
para
a
presença de
animus necandi
na conduta
atribuída ao
recorrente
,
notadamente

diante da alegada

utilização de
arma branca e da
incidência dos
golpes na região da cabeça da vítima, área de reconhecida potencialidade letal.

Ademais, a própria ofendida afirmou, na fase inquisitorial, que o acusado tinha a intenção de matá-la, narrativa que encontra respaldo no estado em que foi localizada pelos agentes de segurança pública, os quais relataram que ela se encontrava ensanguentada, com
lesões aparentes na região da cabeça
e
d
o rosto
,
circunstâncias que, analisadas em conjunto, afastam, neste momento processual, a possibilidade de desclassificação sumária.

Ilustrando tal
entendimento, cito o julgamento do Recurso em Sentido Estrito no 1038752-70.2025.8.11.0000
, no qual
, não sendo demonstrado, de forma incontestável, a ausência de animus necandi na conduta do agente, determinou que a questão fosse submetida a análise do Conselho de Sentença:

“
8. Tese de julgamento:
[...]
2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal somente é possível se comprovada de forma inconteste a ausência de animus necandi, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri quando as provas indicam indícios de dolo homicida”

(
TJMT, Recurso em Sentido Estrito no
1038752-70.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
J orge L uiz T adeu R odrigues
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
25
de novembro de
2025
; data da publicação:
28
de novembro de
2025
)
.

Outrossim, a tese de desistência voluntária
(artigo 15 do Código Penal)
esbarra na dinâmica fática relatada pelas testemunhas e pela vítima, que apontam para uma
tentativa imperfeita
,
pois
há f
ortes indícios de que o iter criminis foi interrompido não pela vontade do agente, mas por circunstâncias alheias, notadamente a fuga eficaz da vítima, que logrou êxito em sair da residência e buscar
abrigo com vizinhos, momento em que a Polícia Militar foi acionada
.

A propósito, cito precedente deste Tribunal de Justiça que, em caso semelhante, não reconheceu a desistência voluntária diante da fuga da ofendida:

“
5. O reconhecimento da desistência voluntária pressupõe que o agente, podendo prosseguir na execução, a interrompe por iniciativa própria, o que não se verifica quando a interrupção resulta de fatores externos, como a fuga da vítima e a intervenção de terceiros
”
(
TJMT,

Recurso em Sentido Estrito no

1002472-12.2020.8.11.0086,
Rel. Des.
W
esley
S
anchez
L
acerda
, Primeira Câmara Criminal
; data do julgamento:
2
de dezembro de
2025
; data da publicação:
5
de dezembro de
2025
)
.

Portanto, havendo, em tese, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e do propósito homicida, não cabe ao juiz togado usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem caberá analisar, de forma exauriente, o dolo do agente e a questão da desistência voluntária.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer
ministerial,
nego provimento
ao
recurso
interposto,
mantendo

incólume
a decisão de
pronúncia
do réu
Tolentino Pontes de Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026